Tribunal: TJDFT
Processo: 0751917-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751917-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SUPERVILA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Qualidade Alimentos Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido para que fosse realizada consulta ao sistema Sisbajud em busca de bens da parte devedora passíveis de penhora. Em suas razões, a agravante argumenta que a pesquisa por ativos financeiros da parte agravada já realizada ocorreu por meio do sistema Bacenjud. Sustenta que o novo sistema de busca (Sisbajud), entre outras funcionalidades, permite a reintegração automática de ordens de bloqueio e que, a partir da emissão da ordem de penhora online, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada via sistema, até o bloqueio necessário para seu fiel cumprimento. Pede o provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja autorizada a consulta de possíveis ativos financeiros em nome da executada, por meio do Sisbajud. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de a agravante ficar privada de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução, bem como em razão de a agravada ter descumprido o acordo celebrado anteriormente, por meio do qual havia se obrigado a pagar os valores por ela devidos. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. O Sisbajud – ainda não utilizado no caso dos autos – é um sistema inovador, que possui funcionalidades e meios de busca mais amplos do que o sistema por ele substituído, o Bacenjud. Além disso, a última pesquisa por bens da parte devedora, que restaram infrutíferas, foram realizadas há aproximadamente um (1) ano. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é novo sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. 2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 3. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados data de mais de 2 anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da devedora. 4. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1297714, 07379616420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. CONSULTA VIA SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. PROVIMENTO No 47/2015 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. REPOSITÓRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PESQUISA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. DESVIRTUAMENTO. ENVIO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FINTECHS. INSTITUIÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELO SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI visa possibilitar o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; a expedição de certidões eletrônicas; a formação de repositórios registrais eletrônicos para o acolhimento de dados e o armazenamento de documentos eletrônicos. 2. O sistema não funciona como repositório de registro de bens, tornando inviável a sua transmudação como órgão auxiliar de pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, notadamente porque a própria parte exequente pode acessar, extrajudicialmente, os registros imobiliários. 3. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. 4. As Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) ainda não integram a base de pesquisa do BACENJUD. Logo, eventuais valores existentes nessas instituições financeiras não serão alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação aptos a atingir eventuais valores existentes nas referidas instituições. 5. Considerando a fase de migração para o novo e mais amplo sistema de comunicação denominado SISBAJUD, cabível as requisições por meio físico às instituições financeiras que não fazem parte do sistema BACENJUD, no sentido de verificar a existência de eventuais valores disponíveis para satisfação da execução. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1298292, 07132327120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Relator Designado:SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD (QUE SUBSTITUIU O BANCEJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reiteração de consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD (que substituiu o BANCEJUD). 2. Será plausível a repetição de consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.1. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de cinco anos do requerimento das diligências anteriores. 3. Jurisprudência: ‘2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo’ (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) 4. Recurso provido” (Acórdão 1298766, 07283265920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome da parte agravada, por meio do sistema Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2020 17:39:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator